Tribunal: STF
Processo: HC 184600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Euro Bento Maciel Filho e outro(s), em favor de Gabriel Gonçalves da Circuncisão, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os Embargos de Declaração opostos no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.842.509/SP.
    Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em 28.12.2014, em razão da suposta prática dos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, associação criminosa e resistência (eDOC 8).
    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP prolatou sentença em 17.7.2015, condenando o paciente às penas de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 7 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (eDOC 3, pp. 238 – 248).
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por sua vez, deu parcial provimento às apelações, nos termos do voto revisor, apenas para fixar a pena dos corréus Gilberto, Douglas e Gabriel em 13 anos e 4 meses de reclusão e 6 dias-multa (eDOC 5, p. 7).
    Adiante, opostos embargos de declaração sucessivos pelo paciente, o TJSP entendeu por rejeitá-los (eDOC 5, p. 120) e por não conhecê-los (eDOC 5, p. 144), respectivamente.
    Já em sede de Recurso Especial, o eminente Relator no Superior Tribunal de Justiça, em 11.12.2019, conheceu do recurso e lhe deu parcial provimento “a fim de determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para que se manifeste a respeito da tese amparada no artigo 181 do CPP, oportunamente suscitada pela defesa” (eDOC 6, p. 123).
    Em face da monocrática, o paciente opôs embargos de declaração, insurgindo-se contra a manutenção da prisão preventiva fixada em seu desfavor em 2014 e pleiteando sua substituição por medidas cautelares diversas, os quais foram recebidos pelo STJ como Agravo Regimental e, nessa perspectiva, desprovidos. Confira-se:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Considerando o caráter manifestamente infringente da oposição, e em face do princípio da fungibilidade recursal, recebem-se os embargos de declaração como agravo regimental.
    2. "É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1378508/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1/12/2016, DJe 7/12/2016).
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (eDOC 6, p. 139)
    Opostos embargos de declaração contra a decisão proferida em Agravo Regimental, o STJ entendeu por rejeitá-los:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 
    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
    2. O pleito de reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa, com a consequente revogação da prisão preventiva do acusado, constitui evidente inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental ou de embargos de declaração. E, mesmo que tivesse sido formulado por ocasião da interposição do recurso, o pedido não mereceria conhecimento, ante a falta de prequestionamento da matéria (Súmula 211/STJ).
    3. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 6, p. 159, grifei)
    Nesta Corte (eDOC 1), a defesa ressalta que o paciente encontra-se preso provisoriamente há mais de 5 anos, sem que o feito tenha transitado em julgado, de modo que a preventiva, além de exceder o prazo da razoabilidade, não mais se justifica.
    Sublinha, ainda, que a sentença condenatória não motivou adequadamente a manutenção da segregação cautelar do paciente, culminando em abuso ao antecipar a execução da pena aplicada, o que foi referendado pelo Tribunal de Justiça em desacordo com o entendimento atual desta Suprema Corte, fixado no julgamento das ADCs 43, 44 e 54.
    Por fim, entende que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP é proporcional e suficiente ante as particularidades do caso concreto.
    Nessa toada, requer seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva em comento, substituindo-a por medidas cautelares diversas caso se entenda necessário.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente writ objetiva, em suma, afastar o entendimento consignado na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para que a medida excepcional que restringe a liberdade do paciente seja revogada.
    Entendo que não há ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a serem reparados na via estreita do habeas corpus.
    Conforme relatado, o paciente foi condenado pela prática do crime de latrocínio na modalidade tentada, tendo o TJSP, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto revisor, fixado a reprimenda em 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 dias-multa.
    Extraio da sentença condenatória, porque oportuno à elucidação da hipótese, o seguinte trecho:
    “Na madrugada do dia 27 de dezembro de 2014, por volta das 02h0Omin, na Rua Conselheiro Moreira de Barros, n° 2892, Bairro Lauzane, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em face das vítimas F. R. T. e J. S. R., um veículo marca/modelo 011, Fiat/Stilo, cor preta, placas EBU-0406, São Paulo -SP, ano 2008, efetuando disparos de arma de fogo contra o ofendido, não causando a morte dele por circunstâncias alheias às suas vontades.” (eDOC 3, p. 238)
    A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por sua vez, estipulou o seguinte:
    “Com efeito, imputa-se aos indiciados os crimes de roubo, com emprego de arma de fogo, bem como de associação criminosa e resistência.
    E, como se sabe, além de se tratar de crime causador de grande comoção social, o próprio modus operandi no caso concreto evidencia a periculosidade dos agentes, sendo bastante significativo para elucidar sua temibilidade, devendo sua prisão, portanto, ser mantida para a garantia da ordem pública (artigo 312, caput, do Código de Processo Penal).
    Ademais, no caso em tela, o encarceramento dos indiciados assegura a conveniência da instrução criminal, garantindo-se a busca da tão almejada verdade real, resguardando-se, em última análise, a futura aplicação da lei penal (artigo 312, caput, do Código de Processo Penal).
    Por outro lado, eventual primariedade ou bons antecedentes não bastam para que a liberdade seja deferida, sendo necessário também que não estejam presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva para que a cautelaridade da prisão seja afastada (artigos 309 e 321, a contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal).
    […]
    Deixa-se, inclusive, de aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma delas é efetivamente segregadora e, não tendo o condão de afastar os indiciados do convívio social, seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública (artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal).” (eDOC 8, grifei)
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Verifica-se que a aplicação da custódia cautelar na espécie justificou-se como medida necessária à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
    Nesse ponto, observa-se que o juízo de piso destacou que o modus operandi, no caso concreto, evidencia a periculosidade e a temibilidade dos agentes, que, portanto, devem ficar afastados do convívio social como garantia da ordem pública. Tanto o é que se entendeu pela absoluta ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão para alcançar a mesma finalidade.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais amparados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos colhidos dos próprios autos, satisfazendo aos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal. Harmoniza-se, portanto, a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Sublinha-se, também, que o juízo de origem analisou, de maneira idônea, a hipótese de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, concluindo por sua impossibilidade, como já ressaltei, não havendo de se falar em ilegalidade manifesta nesse aspecto. 
    Nessa toada, além de não constituir abuso, porque aparada em fundamentação idônea, a manutenção da preventiva não incide em antecipação da execução da pena aplicada, visto que lastreada nos requisitos dispostos no art. 312 do CPP, apresentando-se como custódia eminentemente cautelar.
    Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).
    Nesse sentido, verifico que a hipótese dos autos teve regular tramitação, o que pode ser corroborado pela cronologia das diversas decisões – decorrentes do impulso recursal provocado pela defesa – proferidas, conforme relatei, tendo a marcha processual passado, inclusive, pela via do Recurso Especial, o que culminou no retorno dos autos à origem.
    Não havendo nada que indique irregular processamento do feito, reputo ausente qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, haja vista inexistir demora injustificada que possa ser imposta ao magistrado ou à acusação.
    Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    No entanto, oficie-se ao TJSP para recomendar a devida celeridade ao cumprimento da decisão proferida pelo STJ em sede de Recurso Especial.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente